Tribunal: TJPA
Processo: 0003945-15.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003945-15.2017.8.14.0040

APELANTE: JAILSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003945-15.2017.8.14.0040.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE:
JAILSON SILVA LIMA.

DEFENSORIA PÚBLICA:
LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES (
ARTIGO 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL
)
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP – REJEIÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELA PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DESCRITAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ENSEJA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO DURANTE A INVESTIGAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANDO A DECISÃO CONDENATÓRIA ENCONTRA SUPORTE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA

- A EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL A DEMONSTRAR, COM SEGURANÇA, QUE O RÉU PRATICOU O CRIME DE ROUBO NARRADO NA DENÚNCIA IMPÕE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 30 de setembro a 07 de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAILSON DA SILVA SOUZA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal de Parauapebas/PA
(ID nº 21575907) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
04
(quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprido inicialmente no regime Aberto.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 05/07, ID n° 2157885) que, no dia 25/03/2017, por volta de 11:00 horas, a vítima, Sra. ANA PAULA GARCIA DE LIMA, caminhava em via pública, quando foi abordada por um indivíduo que, mediante grave ameaça, exigiu que a mesma lhe entregasse seu aparelho celular, bem como a quantia de R$ 2,00 (dois reais), tendo em seguida empreendido fuga do local.

Em seguida, uma guarnição da polícia militar que estava em ronda, foi informada que o autor dos fatos, o ora acusado estaria às proximidades do "Supermercado Verdurão", sendo que sua localização foi constatada através do sistema de rastreamento existente no aparelho celular da vítima.

Na oportunidade, a referida guarnição deslocou-se até o local, tendo efetuado a prisão do acusado, momento em que foi encontrado em poder do mesmo a capa protetora do celular da vítima, porém, segundo o acusado, o aparelho celular teria sido repassado para um indivíduo conhecido como "LOIRINHO". Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 209/214, ID nº 21575919), a defesa pugnou pela nulidade em razão do reconhecimento de pessoas em sede policial e, pela

absolvição por insuficiência de provas
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 229/234, ID nº 21575934), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 237/243, ID nº 21965939), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
DA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).

Inicialmente
requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a
nulidade ante a
ilegalidade do reconhecimento pessoal do acusado feito na delegacia, ocorrendo a violação da regra do artigo 226 do CPP.

A tese da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela inobservância estrita do artigo 226 do CPP não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, havendo divergência acerca do tema.

Uma corrente entende que a inobservância estrita do art. 226 do CPP é causa de nulidade absoluta. A outra corrente vai no sentido de que o referido artigo é uma recomendação legal, devendo ser observado todo contexto fático-probatório que envolve o caso concreto, sendo sua inobservância causa de irregularidade.

Entendo que apesar da divergência, não se trata de causa de nulidade absoluta, mas de irregularidade.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Extrai-se da prova oral, que o réu abordou a vítima, mediante violência e ameaça em via pública, levando seu aparelho celular, sendo encontrado logo em seguida pela polícia militar em razão do rastreamento do aparelho celular da vítima.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. AFRONTA AO ART. 226 DO CPP E RESOLUÇÃO 484/2022 DO CNJ. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Não há de se falar em ilegalidade no reconhecimento realizado pela vítima imediatamente após os fatos, durante diligências policiais no local onde o rastreamento indicou a localização do celular subtraído. II - O reconhecimento do autor do crime de plano, imediata e diretamente após o crime, sem qualquer dúvida, dispensa a realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP. III - A colocação do agente ao lado de pessoas com características físicas semelhantes será realizada se possível, nos termos do art. 226, II, do CPP, ou seja, não constitui obrigatoriedade para a validação do reconhecimento. IV - Não há como absolver o agente reconhecido pela vítima com absoluta certeza como o autor do roubo, inclusive pelas vestes e mochila que usava, logo após o delito, na Delegacia e em Juízo, sendo suas declarações corroboradas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, tudo formando acervo probatório suficiente para a certeza da autoria. V - Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. VI - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula nº 26 deste Tribunal. VII - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 0705047-03.2023.8.07.0012 1845493, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 11/04/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMETNO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL AUSENTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. De acordo com o art. 226, caput, do CPP, o procedimento de reconhecimento pessoal apenas é necessário quando não há certeza da identificação do autor da conduta. 2. Estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria, especialmente diante das circunstâncias em que foi realizada a abordagem do réu, preso pouco após o delito em posse do bem furtado, deve ser mantida a condenação. 3. Ainda que ausente o laudo pericial, a qualificadora de rompimento do obstáculo foi comprovada pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, corroborada por fotografia do vidro do veículo quebrado. 4. Recurso desprovido.
(TJ-DF 07114017120238070003 1899834, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024).

Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da Defesa – Réu que, na companhia de indivíduo não identificado, roubou telefone celular e moto da vítima – Telefone celular rastreado perto de local onde o réu estava – Revista pessoal levou à localização de capacete da vítima dentro do carro do réu – Autoria e materialidade demonstradas – Dosimetria escorreita - Confissão extrajudicial encontra óbice na Súmula nº 231, do Col. STJ – Causa de aumento pelo concurso de agentes – Réu primário – Regime semiaberto mantido – Apelo desprovido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15350622220238260228 São Paulo, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 28/08/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024).

E ainda, no presente caso, o reconhecimento foi confirmado em juízo pelos policiais que participaram da detenção do acusado, aos quais informaram que a vítima reconheceu o acusado como quem roubou seu celular, ratificando todos os termos da inicial acusatória, comprovando a autoria do crime.

Assim, sabe-se que
os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, como visto no Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelos autos de Apreensão e Apresentação e de Entrega, e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

No que que tange à
autoria
, restou demonstrada pelo depoimento da vítima, pelo

conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que participaram da diligência que prendeu o acusado em flagrante
e pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID n° 21575886, fl. 18).

Em depoimento,
a vítima
ANA PAULA GARCIA
relatou que estava saindo de casa em direção a parada de van, pois ia para a faculdade quando foi assaltada; Que na esquina da rua e começou a andar mais rápido; Que quando ela correu, ele a segurou pelo braço e disse para ela passar o celular; Ela passou o celular e dois reais que tinha na carteira; Que ele colocou a mão debaixo da camisa e disse que tinha uma arma, mas ela não viu a arma; Que ele levou o celular e ela seguiu até a parada de van; Que chegando lá, ele já tinha assaltado duas meninas; Que chegando na faculdade, rastreou o celular e ligou para a polícia; Que a polícia foi atrás; Que depois do acusado ter sido preso, foi até a delegacia e reconheceu o acusado; Que na hora da abordagem ele não tinha o rosto coberto, que ela viu o rosto dele; e foi a mesma pessoa que a polícia prendeu; Que não
recuperou o celular.

Em juízo, a testemunha
ERIVALDO FREITAS
relatou que se recorda dos fatos; Que estava em policiamento normal, quando recebeu denúncia de que uma senhora teria tido seu aparelho celular roubado e que teria rastreado o mesmo próximo a antiga feira do produtor (próximo ao supermercado Verdurão); Que foram até o local fazer uma varredura e foi encontrada uma capa de celular e próximo a ela estava o réu; Que antes de levá-lo até a delegacia, foram até um hotel no beira-rio onde estava hospedado para verificar as bagagens dele; Que o mesmo foi conduzido até a delegacia; Que a vítima foi localizada e orientada a ir até a delegacia; Que teve contato com vítima antes de conduzi-lo para delegacia e a mesma já havia reconhecido o acusado como autor do roubo; Que o celular não foi encontrado, apenas a capa do celular;

Já a testemunha
ELIEL ROSA DE SOUSA
relatou que se recorda dos fatos; Que a guarnição da PM foi acionada informando que um cidadão havia roubado um celular de uma moça e ela havia conseguido rastreá-lo próximo a antiga feira do produtor; Que fizeram uma varredura no local e lá encontraram o acusado e uma capa de celular; Que o local era usado como esconderijo por quem cometia delitos; Que a capa estava com ele dentro de uma mochila; Que foram até o hotel verificar as coisas dele, mas ele não estava mais hospedado; Que o sargento estava em contato com a vítima e quando acharam a capa do celular, ele tirou uma foto e enviou para ela que reconheceu o objeto; Que não recorda se ela reconheceu o acusado; Não recorda se o celular foi recuperado; Que não foi encontrada arma com ele; Que o mesmo não ofereceu resistência a prisão; Que eles se deslocaram até o local dos fatos e conduziram o acusado até a delegacia; Que foram informados que ele havia roubado um celular de uma criança; Que não se recorda se foram encontrados armamentos com ele; Que não o conhecia de outras ocorrências.

O acusado
JAILSON DA SILVA SOUZA
negou a autoria delitiva. Relatou que estava próximo a feira do produtor e ia comprar uma quentinha com sua mulher; Que a polícia chegou e o abordou; Que a mochila não estava com ele; Que tinha um documento dentro da mochila do cara que cometeu o assalto e estava em condicional; Que viu os policiais tirarem foto e mandarem pra vítima e ouviu ela dizer que não tinha certeza; Que acha que a vítima o apontou como autor do delito pois ele parece com o autor; Que não estava trabalhando na época dos fatos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DECORREU DE ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS - CONSISTENTES NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, COLHIDOS EM JUÍZO, QUE, APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA RELATIVA A OUTRO DELITO - HOMICÍDIO, ENCONTRARAM OS RÉUS, ASSIM COMO AS DROGAS, OS CARREGADORES DE ARMA DE FOGO, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS UTILIZADOS PARA FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES
.
3. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A FASE INQUISITIVA PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, TAL COMO SE DEU NA HIPÓTESE.
4. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE, O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO EM JUÍZO CONSTITUI MEIO DE PROVA IDÔNEO A RESULTAR NA CONDENAÇÃO DO RÉU, NOTADAMENTE QUANDO AUSENTE QUALQUER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS AGENTES, CABENDO À DEFESA O ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES (AGRG NO HC 672.359/SP, REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 28/6/2021).
5. (...). 9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AGRG NO ARESP 1824447/DF, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 23/11/2021, DJE 26/11/2021).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo simples, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a quo ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, caput, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo simples, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 04
(quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
,
no

regime Aberto.

É como voto
.

Belém, 08/10/2024